Tribunal: TCU
Processo: 024.217/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em desfavor de Antonio Candido Santos Ribeiro, prefeito na gestão 2012-2016, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 774544/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante o Convênio 774544/2012, firmado entre o referido instituto e o Município de Santa Rita/MA, tendo por objeto a "Recuperação de 71,00Km de estradas vicinais nos PA's situados no Município de Santa Rita". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Antonio Candido Santos Ribeiro, Novo Horizonte Comercio e Construções Ltda e o Município de Santa Rita/MA, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o Município de Santa Rita/MA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida abaixo especificada, atualizada monetariamente a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, aos cofres do Tesouro Nacional: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/1/2024 48.024,34 9.3. dar ciência ao Município de Santa Rita/MA que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo em relação àquele ente público e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva, bem como que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.4. dar ciência do presente Acórdão ao Município de Santa Rita/MA, aos responsáveis Antonio Candido Santos Ribeiro e Novo Horizonte Comercio e Construções Ltda e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.